Tribunal: TJES
Processo: 5022458-74.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022458-74.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LOURIVAL COELHO DE OLIVEIRA e outros (2)

RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5022458-74.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
LOURIVAL COELHO DE OLIVEIRA, MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA., LOURIVAL COELHO DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. COMPRA REALIZADA NO MERCADOLIVRE. SEGUNDO PAGAMENTO FEITO A TERCEIRO DESCONHECIDO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DE PLATAFORMA DE PAGAMENTOS QUANTO AO SEGUNDO PAGAMENTO. FORTUITO EXTERNO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTORNO DA PRIMEIRA COMPRA. DANO MATERIAL CONFIGURADO NO PARTICULAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, pugna o Requerente pela indenização material referente ao segundo pagamento realizado, bem como pela condenação da parte ré em danos morais; de outro, insurgem-se os Requeridos em face de capítulo da sentença que os condenou ao pagamento de R$ 2.099,00, referente à primeira compra realizada pelo consumidor. Em contrarrazões, pugnam as partes pelo não provimento do recurso manejado pela parte
ex adversa
, respectivamente.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, a partir da narrativa da própria parte autora, é possível perceber que, incialmente, a compra do item pelo consumidor ocorreu por meio da plataforma do MERCADOLIVRE (no valor de R$ 2.099,00) e que, posteriormente, o Autor realizou pagamentos a terceiros fora da plataforma (no importe total de R$ 2.299,00).

(3). Quanto aos fatos narrados, especificamente em relação ao primeiro pagamento (ocorrido na plataforma do MERCADOLIVRE, no valor de R$ 2.099,00), verifico que não há controvérsia quanto à responsabilidade dos Requeridos quanto ao reembolso do referido montante. Contudo, embora aduzam os Réus que já promoveram o estorno correspondente, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no sentido de que as telas colacionadas aos autos não são suficientes para comprovar a devolução do montante, sobretudo porque o pagamento se deu por boleto bancário, de modo que deveriam os Réus terem comprovado o repasse dos valores por transferência bancária em conta do consumidor, o que não ocorreu.

(4). Por isso, não merece acolhida a pretensão recursal dos Requeridos, ante a não comprovação do estorno, de modo que devida a reparação material comandada
in casu
.

(5). No que se refere à pretensão recursal do Autor, entendo que não merecem acolhida as razões aduzidas. Isso porque, em relação aos pagamentos realizados fora da plataforma do MERCADOLIVRE,
em que pese o teor da Súmula 479 do STJ, compreendo que se está diante de situação que configura fortuito externo, a romper eventual nexo de causalidade (por culpa exclusiva de terceiro) e inibir a responsabilização dos Réus, tendo em vista que a plataforma de pagamentos pode ser usada ora para transações lícitas, ora para operações escusas (no caso, fora utilizada para gerar boleto para pagamento relativo a produto que jamais fora entregue ao consumidor), sem que com isso se conclua pela falha no serviço de pagamento.

(6). Na lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 2009, p. 49), “
nem todas as condições que concorrem para o resultado são equivalentes (como na responsabilidade penal), mas somente aquele que foi a mais adequada a produzir concretamente o resultado
”. Nessa ordem de ideias, o ilustre doutrinador afirma que a fim de estabelecer se uma ação ou omissão era ou não idônea para produzir o resultado, deve-se indagar o seguinte:
“a ação ou omissão do presumivelmente responsável era, por si mesma, capaz de normalmente causar o dano?”.

(7). No caso concreto, a resposta é claramente negativa, não se podendo atribuir pela simples colocação no mercado de consumo de um meio de pagamento, em exercício de legítimo de papel social (atividade econômica regular), a responsabilidade de ilícito praticados por usuários da plataforma, sem que se demonstre (como no caso não se comprova) a falha de segurança que se possa imputar aos Réus e que fosse causa adequada ao prejuízo narrado.

(8).
Evidente, portanto, que o segundo pagamento realizado pela parte autora não se deu pelas vias ordinárias dos canais de vendas do MERCADOLIVRE, tendo o consumidor ultimado a compra fora da plataforma dos Réus, agindo de modo imprudente, sem observar deveres básicos de cuidado quanto à legitimidade e segurança da transação.

(9).
Dessa forma, ante a inexistência de ato ilícito praticado pelos Requeridos no particular, não há que se falar em sua responsabilidade civil por eventuais danos materiais.

(10). Por fim, quanto aos danos morais, compreendo que a ausência de estorno referente ao primeiro pagamento realizado pelo consumidor não constitui abalo psicológico extraordinário apto a provocar efetiva lesão à sua esfera extrapatrimonial, razão pela qual também não merece reparos a r. sentença no particular.

(11).
Do exposto,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(12). Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO os Recorrentes

LOURIVAL COELHO DE OLIVEIRA, MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade de tais despesas processuais em face da parte autora, uma vez concedida a gratuidade da justiça em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/15.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)